Tribunal: TJMT
Processo: 1019673-02.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019673-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILY GABRIELY CRUZ DA SILVA - CPF: 088.508.691-00 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR VINCULAÇÃO ERRÔNEA DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória e indeferindo a indenização por danos morais, envolvendo cobrança indevida decorrente da indevida vinculação de unidade consumidora a seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço, negativação ou outra circunstância agravadora, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de impugnação à justiça gratuita e de violação ao princípio da dialeticidade porque os fundamentos recursais são suficientes para permitir o pleno exame do mérito e não há elementos que afastem a hipossuficiência declarada.

A distribuição do ônus da prova impõe à parte reclamada a comprovação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

A reclamada não comprova a correção da vinculação de unidade consumidora estranha à reclamante, razão pela qual está evidenciada falha na prestação do serviço.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento, negativação ou outra circunstância lesiva apta a intensificar o abalo, não configura dano moral indenizável.

A jurisprudência citada no caso reafirma que a simples cobrança, sem maiores consequências, revela mero aborrecimento e não viola direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação ou outra circunstância agravadora, não configura dano moral.

Verificada a falha na prestação do serviço, mas ausente repercussão extrapatrimonial relevante, a indenização por danos morais deve ser indeferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 932, IV, “a”, e 1.021, §4o; CDC, art. 6o, VIII; Lei 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024).

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedente
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para: 1.
Confirmar
os efeitos da
tutela provisória de urgência
deferida no ID 194851505, remetendo a discussão quanto eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do contraditório, e; 2.
Indeferir
o pleito indenizatório a título de
danos

morais.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.′′

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido,
preliminarmente
, impugna a assistência judiciária gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

VOTO

5.

Colendos Pares;

6.

DAS PRELIMINARES:
Afasto
as preliminares agitadas consistentes na impugnação à concessão da justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a prova dos autos demonstra a hipossuficiência financeira da parte autora, de modo que não se há de exigir o recolhimento do preparo recursal frente à sua comprovada situação financeira.

7.

Do mesmo modo afasto a preliminar consistente em ofensa ao princípio do contraditório. Com efeito, constata-se das razões recursais que os fundamentos do ato sentencial restaram impugnados no presente expediente recursal.

8.

No sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95), não se exige técnica recursal rigorosa, bastando que a parte demonstre, ainda que de forma sucinta, as razões de sua inconformidade.

9.

Esses os fundamentos que embasam o afastamento das preliminares agitadas.

10.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

11.

Sustenta a Reclamante na petição inicial que é titular da unidade consumidora sob no 6/4800473-3 (id. 324579380). Narra que ao acessar o aplicativo da empresa reclamada, verificou a indevida vinculação de outra unidade consumidora sob no 6/4865506-2 ao seu nome e a existência de duas faturas atrasadas nos valores de R$ 210,02 e R$ 317,31 (id. 324579380).

12.

Em contestação a reclamada argumentou que embora a autora tenha ajuizado a demanda em 22/05/2025, a Distribuidora já havia realizado o cancelamento do contrato ainda no mês de março do corrente ano. Sustentou que
não houve suspensão dos serviços ou negativação pelas faturas discutidas.

13.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

14.

Ocorre, todavia, que a parte recorrida/reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição, fato que lhe afasta a possibilidade de alcançar sucesso à tese apresentada.

15.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamante evidenciou a falha na prestação de serviço da concessionária reclamada ao vincular seu nome em uma unidade consumidora de terceiros, acarretando a cobrança indevida.

16.

No que tange aos danos morais, não assiste razão à pretensão formulada pela parte recorrente.

17.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora
(id. 324579380)
,
não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

18.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou
ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável
não resta caracterizado o dano moral.

19.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

20.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante e no mérito,
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

21.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

22.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

23.

Intimem-se.

24.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

25.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025